Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-04.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REU(S):

ELIANE LINS DA SILVA

D E C I S Ã O
Com essas considerações:
1)
INDEFERE-SE
o pedido de habilitação formulado pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Denise,
AUTORIZANDO-SE
apenas o acesso aos autos para fins de extração de cópias;
2)
DELEGA-SE
poderes ao Juízo da Comarca de Barra do Bugres para que realize a instrução criminal, inclusive com a colheita do interrogatório após a inquirição das testemunhas [Lei no 8.038/1990, art. 9o, § 1o];
3)
DETERMINA-SE
à Secretaria que expeça carta de ordem.
Por fim, após a realização das diligências, caso requeridas pelas partes, no prazo de 5 (cinco) dias, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO